Tribunal: TJSP
Processo: 1000857-04.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Previdenciário – Aposentadoria – Servidor público municipal – Revisão do ato de aposentação em 2016 – Ajuizamento da demanda em 2022 – Prescrição do fundo de direito evidenciada (art. 1o do Decreto no 20.910/1932) – Inaplicabilidade da Súmula no 85 do A. STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido